Tribunal: STJ
Processo: 0001968-71.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875199 - SP(2025/0076330-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ANTONIO KOTAI COSTA
AGRAVANTE
: CLEUSA DE CASTRO BARBOSA
AGRAVANTE
: ELIAS CRISTO DE MELO
AGRAVANTE
: EZIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JOÃO ALVES MARCELINO
AGRAVANTE
: JOAQUIM QUIRINO NETTO
AGRAVANTE
: JOSÉ RODRIGUES
AGRAVANTE
: LUIZ LAZARO MARTINS
AGRAVANTE
: MÁRIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
AGRAVANTE
: PAULO BORGES DA CUNHA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADOR
: ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR - SP126160
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 493, 502, 535 E 771, TODOS DO CPC. OFENSA À
COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA
CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ
1. "Considerando a fundamentação adotada na origem, para modificar o
entendimento firmado no aresto impugnado, é necessário exceder as razões
colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-
probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, ante o óbice contido na
Súmula 7 do STJ".
, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
(REsp n. 1.968.314/RS
Turma, DJe de

16/03/2022)
2. "A análise sobre a existência de coisa julgada e os limites da matéria discutida
exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, conforme
a Súmula 7 do STJ".
, rel. Min. Humberto Martins, Terceira
(REsp n. 2.176.426/GO
Turma, DJEN de 24/11/2025)
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56333505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 7226f793-8c37-467c-bf6f-060bdcad62dd

Brasília,
.
29 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 7226f793-8c37-467c-bf6f-060bdcad62dd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875199 - SP(2025/0076330-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ANTONIO KOTAI COSTA
AGRAVANTE
: CLEUSA DE CASTRO BARBOSA
AGRAVANTE
: ELIAS CRISTO DE MELO
AGRAVANTE
: EZIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JOÃO ALVES MARCELINO
AGRAVANTE
: JOAQUIM QUIRINO NETTO
AGRAVANTE
: MÁRIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
AGRAVANTE
: LUIZ LAZARO MARTINS
AGRAVANTE
: JOSÉ RODRIGUES
AGRAVANTE
: PAULO BORGES DA CUNHA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR - SP126160
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 493, 502, 535 E 771, TODOS DO CPC. OFENSA À
COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA
CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
1. "Considerando a fundamentação adotada na origem, para modificar o
entendimento firmado no aresto impugnado, é necessário exceder as razões
colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-
probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, ante o óbice contido na
Súmula 7 do STJ". (
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.968.314/RS,
Turma, DJe de

16/03/2022)
2. "A análise sobre a existência de coisa julgada e os limites da matéria discutida
exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, conforme
a Súmula 7 do STJ". (
rel. Min. Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.176.426/GO,
Turma, DJEN de 24/11/2025)
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55652273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:02
Código de Controle do Documento: 56caf89d-9dbf-43eb-afe3-d532eaccef95

Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO KATAI COSTA E
OUTROS contra decisão monocrática, de lavra da Presidência do STJ, que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, consoante a seguinte argumentação (fls.
):
484/488
Cuida-se de agravo apresentado por ANTONIO KOTAI COSTA e OUTROS
contra a decisão que não admitiu seu recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da CF/88,
visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, assim resumido:
(...)
Quanto à
, pela alínea "a" do permissivo constitucional, alega
controvérsia
violação dos arts. 493, 502, 535, III e 771, parágrafo único, do CPC, no que
concerne à violação à coisa julgada material diante da extinção do
cumprimento de sentença fundamentado na ausência de título decorrente da
cassação do acórdão proferido em mandado de segurança coletivo, haja vista
que a ação de cobrança individual se trata de nova ação, com objeto jurídico
distinto, que visa à cobrança de valores anteriores à impetração do e não
reivindicados na ação
coletiva, e traz os seguintes argumentos:
mandamental
(...)
É o
.
relatório
Decido.
Na espécie, acórdão recorrido assim decidiu:
(...)
Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”), uma vez que a pretensão
recursal consiste na revisão da premissa fática assentada pela Corte de origem
quanto à presença ou ausência de identidade das partes, do pedido e da causa
de pedir entre as demandas, para efeito de incidência do pressuposto
processual negativo da coisa julgada.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, “em sede de recurso
especial, não se admite o reexame dos elementos do processo a fim de se
apurar a alegada afronta à coisa julgada, em face da incidência da
". (AgInt no
relator Ministro Sérgio
Súmula 7/STJ
AREsp 784.774/SP,
Kukina, Primeira Turma, DJe de
)
13/4/2018.
Confiram-se ainda os seguintes julgados:
relatora
REsp 1.814.142/PR,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
EDcl no
15/6/2020;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
REsp 1.776.656/RS,
de
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
9/6/2020;
REsp 1.629.962/AM,
Terceira Turma, DJe de 25/5/2020.
Ademais, incide o óbice da
uma vez que a parte deixou
Súmula n. 283/STF,
de atacar fundamento autônomo e suficiente para manter o julgado, qual seja:
(...)
Nesse sentido: “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão
recursal, a teor do entendimento disposto na
'É
Súmula n. 283/STF:
inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles'”. (AgInt
nos EDcl no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.317.285/MG,
Quarta Turma, DJe
)
de19/12/2018.
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.572.038/RS,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no
13/8/2020
Documento eletrônico VDA55652273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:02
Código de Controle do Documento: 56caf89d-9dbf-43eb-afe3-d532eaccef95

relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.157.074/SP,
; AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
5/8/2020
REsp 1.389.204/MG,
Segunda Turma, DJe de
; AgInt no
relator
3/8/2020
REsp 1.842.047/RS,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
e AgRg nos
26/6/2020;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EAREsp 447.251/SP,
Especial, DJe de 20/5/2016.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso
.
especial
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
majoro os
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o
valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal,
.
bem como eventual concessão de justiça gratuita
Nas razões recursais, às fls.
a parte agravante afirma que inexiste
499/530,
violação aos óbices que ensejaram o não conhecimento do recurso especial, razão pela qual
entende que a decisão agravada merece ser reformada.
Em relação ao óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, alega que "as razões do
recurso nobre demonstram cabalmente que não há necessidade de reanalisar elementos fáticos-
probatórios para o conhecimento da violação a dispositivo de lei federal apontado, especialmente
em relação ausência de tríplice identidade entre as demandas, fato reconhecido no v. acórdão
recorrido" (sic). Já no que tange à incidência do enunciado 283 da Súmula do STF, aduz que "o
recurso especial procurou realizar impugnação exauriente de todos os fundamentos trazidos aos
autos pelo v. acórdão recorrido, não sendo diferente em relação ao trecho destacado pela r.
decisão agravada". (fl. 501)
Além disso, defende que a análise do recurso especial não depende da revisão de
premissas fáticas, por restarem incontroversos os fatos narrados no acórdão recorrido e tratar de
matéria estritamente relacionada à violação de dispositivos de lei federal (artigos 493, 502, 535,
inciso III e 771, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil), assim como que a
pretensão recursal se insurge a todos os fundamentos adotados no arresto combatido.
As contrarrazões não foram apresentadas (fls.
).
543/544
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Ao analisar a tese recursal de ofensa à coisa julgada e violação aos artigos 493,
502, 535, inciso III e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, assim decidiu o
Tribunal de origem (fls.
):
234/238
Enfim, o acórdão que julgou procedente o mandado de segurança coletivo não
mais existe, substituído que foi por nova manifestação desta Egrégia Câmara,
oportunidade em que o órgão colegiado julgou improcedente a pretensão da
Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do
Documento eletrônico VDA55652273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:02
Código de Controle do Documento: 56caf89d-9dbf-43eb-afe3-d532eaccef95

Estado de São Paulo (AORRPM), razão pela qual, inexistente o direito que
servira de fundamento à cobrança, ilegítima se mostra a pretensão. Não por
outro motivo, operando-se fato extintivo, segue-se também a extinção do
cumprimento do julgado, cabendo dizer que
.
nulla executio sine titulo
(...)
E nem venham os autores, ora apelantes, argumentar com passagem, que se
encontra no acórdão que julgou a apelação interposta na ação de cobrança,
pois o fato de inexistir a tríplice identidade, pressuposto da coisa julgada, não
implica dizer, que alterado o desfecho do mandado de segurança coletivo, isto
não venha a repercutir na coisa julgada que se formou na ação de cobrança,
valendo aqui invocar, a contrário senso, o fragmento que se segue à parte
destacada pelos recorrentes com negrito, sublinhado e cor amarela.
Dito de outra forma, cuida-se de reconhecer que, como a pretensão de
cobrança tinha como pressuposto a ordem mandamental objeto da ação
coletiva, desconstituída aquela ordem, desaparece o direito às parcelas
imprescritas porque arrimado no noticiado reconhecimento, cabendo invocar,
neste passo, a regra dos artigos 493, 771 e parágrafo único, ambos do Código
de Processo Civil.
Nessa toada, impertinente, com a
, a alegação de que nada impede
devida vênia
a propositura de ação de cobrança na hipótese de anterior impetração de
mandado de segurança coletivo, pois, desta afirmação não resulta que,
havendo mandado de segurança em que se reconheça o direito que é
pressuposto da ação de cobrança, e uma vez desconstituído o título em que
esta se funda, possa subsistir a exigibilidade das parcelas, precisamente porque
estão umbilicalmente ligadas à solução do
.
mandamus
(...)
Enfim, aplica-se à espécie a regra do artigo 535, III, do Código de Processo
Civil, descabendo argumentar com a necessidade de rescisória para perseguir a
desconstituição do título judicial, porquanto não se trata aqui da hipótese de
julgamento, realizado por este Tribunal de Justiça, na base de lei ou ato
normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ao
contrário, o Egrégio Tribunal de Justiça, em acórdão do Eminente
Desembargador Guerrieri Rezende, reconhecera inconstitucional, sem prévio
pronunciamento do Órgão competente, Lei Estadual que, depois, o Órgão
Especial, diante de pronunciamento da Suprema Corte, deu por constitucional.
Bem por isto, a Fazenda do Estado, contra a qual se formou o título judicial,
em sede de cumprimento de sentença, arguiu a inexequibilidade do v. acórdão,
proferido no processo em que se postulava o pagamento das parcelas
imprescritas, acórdão este que, dando cumprimento ao que se decidira no
Mandado de Segurança Coletivo no 0600592-55.2008.826.0053, limitou-se a
se arrimar naquilo que fora decidido a respeito do direito de aposentados e
pensionistas no que diz respeito ao Adicional de Local de Exercício ALE.
Como o que fora decidido, no Mandado de Segurança Coletivo no 0600592-
55.2008.826.0053
viu-se
desconstituído
em
sede
de
Reclamação
Constitucional no
ainda que sob condição resolutiva , não há outro
14.786/SP
caminho senão extinguir o presente cumprimento de sentença à falta de título,
que é elemento objetivo necessário do processo de execução, conforme
ensinamento da doutrina (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Civil,
18a ed., vol. II, RJ, Forense, 1997, p. 40; 75 a 77).
Diante do que acima se disse, irrelevante se mostra a discussão relativa ao
IRDR no 2052404-67.2018.8.26.0000, Tema 18 deste E. Tribunal de Justiça,
porquanto não se trata aqui de examinar a falta de interesse de agir no
Documento eletrônico VDA55652273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:02
Código de Controle do Documento: 56caf89d-9dbf-43eb-afe3-d532eaccef95

ajuizamento de ação de cobrança das parcelas imprescritas antes da formação
da coisa julgada, mas sim de dizer que, como o reconhecimento da situação
subjetiva com base na qual se busca a cobrança não mais subsiste, ilegítima se
mostra a pretensão.
Como se vê, o Tribunal
assentou que inexiste violação à coisa julgada
a quo
formada na ação de cobrança, tendo em vista que a pretensão tinha como pressuposto a ordem
concedida no mandado de segurança coletivo que foi posteriormente desconstituída após
julgamento de reclamação constitucional perante o Supremo Tribunal Federal.
A Corte local fundamentou também que, havendo mandado de segurança coletivo
em que se reconheceu o direito que é pressuposto da ação de cobrança, e uma vez desconstituído
o título executivo judicial em que esta se funda, não há como prevalecer a exigibilidade das
parcelas pretéritas (anteriores à impetração do mandado de segurança), especialmente porque
estão diretamente vinculadas à solução do
.
mandamus
Concluiu o Tribunal de origem pela procedência da arguição de inexigibilidade do
título executivo formado na ação de cobrança, pois, como o reconhecimento da situação
subjetiva com base na qual se busca a cobrança não mais subsiste, ilegítima se mostra a
pretensão de recebimento das parcelas pretéritas e anteriores à impetração do mandado de
segurança coletivo.
Assim, como bem colocado pela decisão agravada, a pretensão recursal consiste
na revisão da premissa fática assentada pelo Tribunal
quanto à presença ou ausência de
a quo
identidade das partes, do pedido e da causa de pedir entre as demandas, para efeito de incidência
do pressuposto processual negativo da coisa julgada.
Desse modo, para entender de modo distinto do quanto decidido pela instância
ordinária, soberana na análise das circunstâncias fáticas da lide, seria necessário revolver fatos e
provas, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nessa linha de intelecção, é de
competência exclusiva das instâncias ordinárias a apreciação do conjunto fático-probatório dos
autos, de modo que apenas em caso de má valoração de provas seria possível afastar a incidência
da Súmula 7 do STJ. Na hipótese em análise, não cabe fazer incursões nos autos originários, a
fim de adotar conclusão distinta da que chegou a Corte local.
De fato, "considerando a fundamentação adotada na origem, para modificar o
entendimento firmado no aresto impugnado, é necessário exceder as razões colacionadas no
acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é
inviável em Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula 7 do STJ". (
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
. Na
REsp n. 1.968.314/RS,
16/03/2022)
mesma toada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RATEIO
DE
DESPESAS
PROCESSUAIS.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Documento eletrônico VDA55652273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:02
Código de Controle do Documento: 56caf89d-9dbf-43eb-afe3-d532eaccef95

3. A análise da alegada violação à coisa julgada demandaria o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos
.
da Súmula 7 do STJ
(...)
5. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
(
rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.059.703/SP,
25/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
LEGITIMIDADE
DE
TERCEIRO
INTERESSADO. COISA JULGADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
(...)
6. A análise sobre a existência de coisa julgada e os limites da matéria
discutida exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
.
especial, conforme a Súmula 7 do STJ
IV. Dispositivo
Recurso especial não conhecido.
(
rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN
REsp n. 2.176.426/GO,
de 24/11/2025)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO PELA
TAXA SELIC. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N. 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. A reanálise do entendimento de que caracterizado a coisa
julgada, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da
.
Súmula n. 7 do STJ
2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância
com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da
Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.588.495/RS,
Turma, DJEN de 20/2/2025)
Portanto, consoante jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o óbice do
enunciado 7 da Súmula do STJ impede a análise de revisão, em sede de recurso especial, da
ocorrência ou não de violação da coisa julgada, nos termos do que decidido pelas instâncias
ordinárias, pois isso exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:02
Código de Controle do Documento: 56caf89d-9dbf-43eb-afe3-d532eaccef95

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.875.199 / SP
Número Registro: 2025/0076330-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019687120218260053
06005925520088260053
10300718120158260053
19687120218260053
6005925520088260053
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO KOTAI COSTA
AGRAVANTE
: CLEUSA DE CASTRO BARBOSA
AGRAVANTE
: ELIAS CRISTO DE MELO
AGRAVANTE
: EZIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JOÃO ALVES MARCELINO
AGRAVANTE
: JOAQUIM QUIRINO NETTO
AGRAVANTE
: JOSÉ RODRIGUES
AGRAVANTE
: LUIZ LAZARO MARTINS
AGRAVANTE
: MÁRIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
AGRAVANTE
: PAULO BORGES DA CUNHA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADOR : ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR - SP126160
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
Documento eletrônico VDA56313261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:48
Código de Controle do Documento: ff32259d-69b4-499b-b626-a17154cc3035

GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO KOTAI COSTA
AGRAVANTE : CLEUSA DE CASTRO BARBOSA
AGRAVANTE : ELIAS CRISTO DE MELO
AGRAVANTE : EZIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : JOÃO ALVES MARCELINO
AGRAVANTE : JOAQUIM QUIRINO NETTO
AGRAVANTE : MÁRIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
AGRAVANTE : LUIZ LAZARO MARTINS
AGRAVANTE : JOSÉ RODRIGUES
AGRAVANTE : PAULO BORGES DA CUNHA
ADVOGADOS : WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR - SP126160
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:48
Código de Controle do Documento: ff32259d-69b4-499b-b626-a17154cc3035